Tribunal: TJBA
Processo: 8186197-69.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8186197-69.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LAZARO CONCEICAO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

Advogado(s)
:
CARLOS AFONSO GALLETI JUNIOR, CAMILA PELLEGRINO RIBEIRO DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FILIAÇÃO A SINDICATO. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE NÃO COMPROVADA. CONSUMIDOR IDOSO. DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO DEMONSTRADO. LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito, devolução de valores descontados e indenização por danos morais decorrentes de suposta filiação indevida a sindicato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em analisar se houve válida manifestação de vontade do autor, aposentado e idoso, para filiação ao sindicato réu, com consequente autorização para descontos em seu benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes deve ser analisada sob a ótica consumerista, considerando a vulnerabilidade do autor, pessoa idosa, aposentada, com rendimentos limitados.

4.As provas apresentadas pelo sindicato réu (código hash, fotografia e gravação de áudio) não são suficientes para comprovar a manifestação livre, consciente e informada da vontade do autor para a filiação e autorização dos descontos.

5.Não tendo o réu se desincumbido do ônus de comprovar a regularidade da contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC, configura-se a cobrança indevida, ensejando a devolução em dobro dos valores descontados, conforme entendimento do STJ no EAREsp 676.608/RS.

6.Os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa, de natureza alimentar, configuram dano moral in re ipsa, nos termos do art. 186 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para declarar a inexistência do termo de filiação, determinar a restituição em dobro dos valores descontados, condenar ao pagamento de indenização por danos morais e ordenar a suspensão dos descontos, sob pena de multa diária.

V. CITAÇÕES Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III e VIII, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 4º, 86, parágrafo único, 373, II, e 85, §2º; CC, arts. 186 e 389. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608/RS; TJ-SP, Apelação Cível 1010395-30.2023.8.26.0066; TJ-MG, AC 50076800220208130134; TJ-BA, Apelação 80304096720218050001; TJ-CE, Apelação Cível 00051941520198060117; TJ-BA, Apelação 80920031420238050001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8186197-69.2024.8.05.0001,
em que figura como
Apelante LAZARO CONCEICAO DOS SANTOS
e como
Apelado SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto do Relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA